Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-62.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000110-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO - CPF: 346.085.911-34 (EMBARGANTE), NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (ADVOGADO), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONDOMINIO DO EDIFICIO CUIABA OFFICE TOWER - CNPJ: 02.663.681/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE GUILHERME PORTOCARRERO - CPF: 429.519.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO - CPF: 910.601.847-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS EMBARGOS COM INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o Incidente de Suspeição formulado por parte que alegava parcialidade de desembargador. A embargante sustentou omissão e contradição na decisão, afirmando que os fundamentos por ela apresentados no incidente e os documentos juntados aos autos não teriam sido devidamente analisados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão ou contradição no acórdão que rejeitou o Incidente de Suspeição, a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo admissíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A fundamentação do acórdão embargado abordou de modo direto os argumentos principais da requerente, afastando a alegação de suspeição com base na ausência de enquadramento nos incisos dos
arts
. 144 e 145 do CPC.

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição, não se prestando como fundamento válido para oposição de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A ausência de omissão ou contradição no acórdão embargado afasta a possibilidade de acolhimento dos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
julgou improcedente o Incidente de Suspeição.

A embargante alega que o aresto é omisso e contraditório. Argui que não foram apreciados devidamente o que sustentou no incidente e os documentos que anexou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o aresto é omisso e contraditório. Argui que não foram apreciados devidamente o que sustentou no incidente e os documentos que anexou.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com Embargos de Declaração.

No acórdão consignou-se:

Embora a requerente não tenha especificado o inciso, o que mais se aproxima das suas alegações é o II, uma vez que ingressou com o Incidente sob a justificativa de que o entendimento firmado pelo desembargador requerido na Apelação Cível n. 26.895/2002 foi contrário aos seus argumentos e interesses.

Contudo, o referido inciso trata especificamente de situações em que o ato de conhecer e julgar o processo ocorre em outro grau de jurisdição, o que não se aplica ao caso dos autos. Isso porque, conforme a própria parte assinala, a atuação do requerido limitou-se ao Agravo no Mandado de Segurança n. 1008809-76.2023.8.11.0000.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO – DESEMBARGADOR – JULGAMENTO DE RAI – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO INCISO II DO ARTIGO 144 DO CPC – PROLAÇÃO DE DECISÃO DESFAVORÁVEL – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE PARCIALIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO LIMINAR.

Se os fatos narrados não correspondem a qualquer das hipóteses previstas nos artigos 144 e 145 do CPC, a exceção de suspeição/impedimento deve ser rejeitada liminarmente”. (TJMT,
IncSups
1015687-80.2024.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, julgamento em 3-7-2024,
DJe
de 3-7-2024).

Assim, a argumentação da requerente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos
arts
. 144 ou 145 do CPC.

Posto isso,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025